Tribunal: TJES
Processo: 5013089-95.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013089-95.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER LUIS DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: CLEYTON CORREIA GAVI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013089-95.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE/RECORRIDO: CLEYTON CORREIA GAVI e WAGNER LUIS DOS SANTOS

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por CLEYTON CORREIA GAVI (requerente) e WAGNER LUIS DOS SANTOS ME (requerido) em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o réu ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais, decorrentes de matéria jornalística. Na mesma decisão, o juízo de origem condenou o autor por litigância de má-fé, impondo-lhe o pagamento de multa, custas processuais e despesas da parte contrária.

O Autor/Recorrente, CLEYTON CORREIA GAVI, pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé e para majorar o valor da indenização por danos morais para quantia não inferior a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O Réu/Recorrente, WAGNER LUIS DOS SANTOS ME, por sua vez, requer a reforma integral da sentença para que a ação seja julgada improcedente, sustentando, em síntese, a ilegitimidade ativa do autor, visto que seu nome não foi citado na reportagem, e o exercício regular do direito de informar, por se tratar de notícia verídica e de interesse público.

É o breve relatório

Quanto à
preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo réu
, sob o fundamento de que o nome do autor não foi expressamente mencionado na matéria jornalística, entendo que a questão se confunde com o mérito e com ele será analisada. A simples alegação de que a publicação, ainda que sem citação nominal, ofendeu a honra do autor por seu contexto, é suficiente para, em tese, conferir-lhe legitimidade para a causa, aplicando-se a teoria da asserção. Assim, rejeito a preliminar.

A controvérsia central reside em verificar se a matéria jornalística publicada pelo réu configurou ato ilícito passível de indenização por danos morais e, em caso afirmativo, analisar a adequação do valor arbitrado e a correção da condenação do autor por litigância de má-fé.

O autor, policial militar, alega que sua honra foi maculada por reportagem veiculada pelo réu sobre uma operação policial ocorrida em 27 de maio de 2020, que resultou na apreensão de entorpecentes. Segundo ele, a matéria utilizou termos como "preso" e "detido com drogas", imputando-lhe falsamente a prática de crime.

O réu defende a legalidade da publicação, por se tratar de exercício regular do direito de informar sobre fato de interesse público, e sustenta que a matéria era verídica, baseada em Boletim de Ocorrência, e não citava nominalmente o autor.

A liberdade de imprensa, embora seja um pilar do Estado Democrático de Direito, não é absoluta. Encontra limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem. A análise dos autos revela que a matéria publicada pelo réu, de fato, extrapolou o dever de informar.

Embora o nome do autor, CLEYTON CORREIA GAVI, não tenha sido explicitamente mencionado, a reportagem se refere a "dois policiais militares" que acompanhavam um delegado. O Boletim de Ocorrência (ID 15255677) qualifica o autor como "TESTEMUNHA (AGENTE DA LEI)", e não como investigado ou preso por tráfico. Contudo, a matéria veiculada pelo réu (ID 15255838) utilizou expressões como
"após ser preso"
,
“segunda consta no boletim, eles tentaram fugir com uma sacola contento 17 tabletes de maconha...”
,
"estavam com drogas quando foram detidos"
, o que não corresponde à realidade fática registrada no documento oficial e induz o leitor a crer que os policiais envolvidos, incluindo o autor, eram criminosos. A identificação do autor, dado o contexto dos fatos e sua repercussão, era plenamente possível em seu meio social e profissional, sendo a ofensa configurada ainda que de modo indireto.

A divulgação de informação imprecisa e com contornos sensacionalistas, que distorce a realidade dos fatos e imputa a prática de crime a um agente da lei, configura abuso do direito de imprensa e gera o dever de indenizar.
Portanto, o recurso do réu, que visa à improcedência da ação, não merece provimento.

Passo à análise do
recurso do autor
. A sentença o condenou por litigância de má-fé com base no ajuizamento de múltiplas ações contra diferentes veículos de comunicação sobre o mesmo fato. Todavia, o ajuizamento de ações distintas contra réus diversos, por atos ilícitos autônomos — cada qual uma publicação específica —, constitui exercício regular do direito de ação, não se confundindo com a litigância predatória. A condenação por má-fé exige a prova de dolo processual, nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso. Logo,
a condenação por litigância de má-fé e suas sanções devem ser afastadas.

No tocante ao
valor da indenização
, a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada em primeira instância com base na premissa da litigância de má-fé, mostra-se irrisória e desproporcional à gravidade da ofensa. A imputação de conduta criminosa a um policial militar em um veículo de comunicação possui claro potencial lesivo à sua honra e reputação. Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico e compensatório da medida, a majoração do
quantum
é medida que se impõe. Assim, entendo razoável
majorar a indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito:

1. NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
WAGNER LUIS DOS SANTOS ME
. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

2. DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
CLEYTON CORREIA GAVI
, para reformar a sentença e:

a)

Afastar
a condenação do autor por litigância de má-fé e, por conseguinte, a multa e as sanções dela decorrentes (custas, dever indenizar a contraparte no pagamento dos honorários contratuais por porventura gastos e em demais despesas processuais comprovadamente efetuadas).

b)

Majorar
a indenização por danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Sem condenação em custas e honorários em favor do Autor/Recorrente, ante o provimento de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)